Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727472-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALUFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA - ME, ELIAS DE SOUZA MILHOMEM JUNIOR, SIMONE DO CARMO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL AS contra decisão (ID 99187496) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos do cumprimento de sentença (0011560-32.2012.8.07.0006) apresentado contra ALUFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA - ME, ELIAS DE SOUZA MILHOMEM JUNIOR, SIMONE DO CARMO SILVA, indeferiu renovação de pesquisa de valores, ao argumento de que “o pedido está desacompanhado de planilha atualizada do débito, com dedução dos valores já levantados”. Alega o agravante, em síntese, que, “se o juiz considera imprescindível para apreciação do pedido de consulta ao SISBAJUD, a apresentação de planilha atualizada, deveria ter oportunizado ao Agravante prazo para suprir a insuficiência, sendo absurdo o indeferimento imediato da diligência por ausência de um documento que poderia muito bem ter requisitado à parte”. Sustenta que “não há na legislação processual nenhuma exigência expressa de que para realização de qualquer diligência executiva seja imprescindível a apresentação prévia ao próprio pedido de demonstrativo do débito”. Justifica que “o cálculo dos débitos objeto de cobrança judicial é realizado por departamento técnico do Agravante, cuja solicitação de elaboração deve ser encaminhada com antecedência, haja vista o elevado número de processos judiciais, bem como a necessidade de observar parâmetros de correção e de atualização específicos a cada situação singular”. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo e da tutela antecipada recursal para que “seja deferida a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados, assinando prazo razoável para juntada do demonstrativo atualizado”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 28514958. No despacho de ID 28550391, determinei à agravante que demonstrasse “a necessidade e utilidade do presente agravo de instrumento, mormente em função da possibilidade de mera reiteração do pleito ao próprio Juízo na origem, fazendo-se acompanhar do cálculo atualizado do valor exequendo”. Resposta da agravante no ID 29181364, postulando o prosseguimento do julgamento do recurso. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se amoldar a pretensão liminar aos requisitos dispostos nos art. 300 e 995 do CPC para constatação do periculum in mora. Com efeito, a decisão agravada, indeferiu renovação de pesquisa de valores, ao argumento de que “o pedido está desacompanhado de planilha atualizada do débito, com dedução dos valores já levantados”. Compulsando-se os auto na origem (0011560-32.2012.8.07.0006), trata-se de ação de cobrança ajuizada em 2012 pelo banco agravante em face dos devedores, tendo sido o feito sentenciado em 2016 (ID 58620753), sem oferta de recurso (ID 58620762), e, desde então, inúmeras medidas constritivas foram levadas a cabo, algumas, inclusive, com êxito, tendo até mesmo sido expedido alvará de levantamento em favor do credor de parte do débito perseguido (ID 58621143). No entanto, na ultima solicitação de penhora online via SISBAJUD, o pleito foi indeferido pela ausência da informação pelo credor do valor atualizado do débito, a qual se revela indispensável para a consecução da medida executiva. E, a priori, não vejo razão para dispensar a atualização do débito antes de se promover nova tentativa de penhora de valores, posto se tratar de exigência razoável e que visa conferir maior acurácia ao feito executivo, garantindo e equalizando os direitos de ambos os sujeitos do processo, bem assim se evitando a “prática de atos processuais repetitivos e desnecessários” por parte do Poder Judiciário. A justificativa da instituição financeira agravante para a não apresentação da planilha de débito, consubstanciada na alegação de que “o cálculo dos débitos objeto de cobrança judicial é realizado por departamento técnico do Agravante, cuja solicitação de elaboração deve ser encaminhada com antecedência, haja vista o elevado número de processos judiciais, bem como a necessidade de observar parâmetros de correção e de atualização específicos a cada situação singular”, acrescido do argumento de que “em muitos casos, o pedido de consulta por ativos financeiros é indeferido pelo Juiz de piso e somente é autorizado em sede recursal” revela-se longe de sustentar a pretensão declinada no recurso. As dificuldades na obtenção dos cálculos atualizados do débito exequendo por parte do credor não se demonstram elemento suficiente a lhe conferir o poder de bloquear, via Poder Judiciário, os valores que bem entender do patrimônio do devedor, sujeito de direitos que deve ter sua dignidade protegida, tanto quanto deve ser garantido àquele a perseguição de seu crédito. E no que concerne à alegação de ausência de determinação prévia à parte para que trouxesse os cálculos atualizados, pelo que entende infringido o art. 10 do CPC com a ausência de oportunidade de manifestação, não verifico, em um primeiro momento, qualquer prejuízo à parte, ante a singela possibilidade de apresentar nos autos o aludido documento. Na verdade, a opção da parte pela interposição do presente recurso, ante a possibilidade de simplesmente apresentar o documento na origem, aponta no sentido de que a parte não aparenta estar comprometida com os postulados da “cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional e da razoabilidade, conforme previstos nos artigos 6o e 8o do Diploma Processual”, senão que revela estar imbuída do espírito de compulsividade recursal e de emulação. Portanto, em uma análise rasa das teses recursais, ausente a probabilidade de êxito do recurso quando do julgamento do mérito pelo colegiado. De se ressaltar, por oportuno, que há, inclusive, a temerária possibilidade de, uma vez deferida a medida de bloqueio online de valores sem o esclarecimento do exato valor perseguido, descontado os valores já obtidos pelo credor, aquela de dar em montante superior ao valor efetivamente devido, de maneira a não somente causar potencial prejuízo, ainda que temporário ao devedor, mas, muito provavelmente, movimentação desnecessária do aparato estatal, tudo em função da franzina alegação de que a obtenção do valor atualizado pelo credor tardaria para ser obtido. Ademais, nada obsta que o credor, de posse do valor atualizado, reitere o pleito de pesquisa de bens do executado, pelo que não há se falar em risco de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nem tampouco se verifica urgência no caso em comento. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelos art. 300, caput, e 995, ambos do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator